Tribunal: STF
Processo: PPE 1180
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição executória formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Deiner Gerardo Moriano Mena, de nacionalidade colombiana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Colômbia.



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para cumprir pena de 28 (vinte e oito) anos e 9 (nove) meses de prisão na Colômbia por crime de homicídio qualificado, o qual teria ocorrido na data de 31 de agosto de 2003. A sentença condenatória remonta a 11 de julho de 2017.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, inicialmente, "contra o deferimento da prisão cautelar para fins de extradição do nacional colombiano Deiner Gerardo Moriano Mena", requerendo solicitação ao Governo da Colômbia para que informasse "se houve o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em face do procurado pelo Tribunal Penal de Primeira Instância de Palmira Valle no processo nº 76520310400420130013500" (fl. 20).



    Indeferi, naquele momento processual, o pedido de prisão preventiva e acolhi o pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República quanto à requisição de diligências ao Estado requerente.



    Em duas oportunidades, visando à instrução regular do feito, determinei a fixação de prazo para que o Governo da Colômbia se manifestasse sobre a circunstancial ocorrência do trânsito em julgado da decisão aludida (fls. 22/24 e fls. 42/44).



    Juntou-se aos autos certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal atestando não ter havido qualquer resposta do Estado requerente aos ofícios enviados por este Relator requisitando informações sobre o feito criminal instaurado em desfavor do extraditando, razão pela qual julguei extinto o processo em 10 de junho do corrente ano (fls. 51/52).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou ofício a este Relator trazendo adicionais informações da Embaixada da Colômbia sobre o processo criminal do extraditando (fl. 60).



    Após nova vista determinada por este Relator, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela decretação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional colombiano, compreendendo preenchidos os requisitos autorizadores da medida (fls. 73/74).



    Os autos vieram-me conclusos na data de ontem.



    É o relatório. 



    Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.  



    Relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, representa medida cautelar prevista no art. 84 da Lei n. 13.445/2017, considerada comumente pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferido o pedido principal. 



    Nessa linha se encontra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/11/2018)  



    O art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que consideradas as circunstâncias do caso em evidência. 



    Encontra-se presente a dupla tipicidade, já que os fatos imputados constituem delitos previstos em ambos os ordenamentos: homicídio qualificado, nos termos previstos no art. 103 do Código Penal da Colômbia e no art. 121 do Código Penal brasileiro.  



    Observo também que, em um primeiro exame, os fatos não se encontram prescritos em nenhum dos ordenamentos (art. 109, I, do Código Penal brasileiro, e arts. 83 a 90 do Código Penal colombiano). 



    Informou-se nos autos, outrossim, a interrupção da prescrição pela sentença prolatada em 11 de julho de 2017, decisão que, segundo o Estado requerente, “encontra-se vigente e devidamente executória” (fl. 63).



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.  



    Quanto aos requisitos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.  



    Por fim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição.  



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Deiner Gerardo Moriano Mena.  



    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal, para cumprimento.



    Quando cumprido o mandado, esta Suprema Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias.  



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado quando chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.



    Cumpridas as determinações, retornem-me os autos imediatamente conclusos. 



    Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado, inclusive para a finalidade de eventual audiência de custódia.   



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator